Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718353-78.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILMONE ASCENSO LUSTOSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência, intimem-se o banco apelado para que junte aos autos os Contratos de mútuo realizados com a autora. Prazo 10 (dez) dias. Após, façam os autos conclusos para julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator